Tribunal: TJPA
Processo: 0802920-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802920-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE GUTIERREZ MENDES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

2-Nesse sentido, a multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3-
Assim, forçoso reconhecer
que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

4-

Já no que concerne à prejudicialidade alegada entre a ação de busca e apreensão e a revisional,
oportuno salientar que

o simples ajuizamento de ação de revisão contratual não inibe mora, nem elide o direito do credor fiduciário de promover ação contra o devedor fiduciante, visando a busca e apreensão do bem dado em garantia.

5-Deve ser observada a edição da Súmula 380 do STJ segundo a qual “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

6-Assim, para se observar eventual prejudicialidade e eventualmente obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, seria imperativo que a devedora demonstrasse inequivocamente que pretende manter o contrato
, o que n
ã
o ocorreu no presente caso
.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
CARLOS JOSÉ GUTIERREZ MENDES

e agravada
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
CARLOS JOSÉ GUTIERREZ MENDES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº. 0814870-71.2019.8.14.0006)
,
deferiu o pleito liminar de busca e apreens
ã
o do objeto em quest
ã
o, determinando tamb
é
m a apreens
ã
o dos documentos do ve
í
culo, sob pena de multa di
á
ria no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) at
é
o limite do valor da causa,
tendo como ora agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Alega o agravante que a decisão agravada merece reforma, considerando a existência de causa de prejudicialidade, qual seja, a
a
çã
o revisional (processo n
º
0807442- 04.2020.8.14.0006) pendente de julgamento, o que enseja a necessidade de suspens
ã
o dos autos de busca e apreens
ã
o, nos termos do art. 313, inciso V, al
í
nea
“
a
”
do CPC.

Sustenta tamb
é
m, o excesso
no deferimento da liminar, considerando a inclusão da restrição total via sistema renajud e deferimento de restituição do bem sob pena de multa diária por descumprimento.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 5153632), fora deferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, entretanto, indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 5587104).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão ora vergastada que deferiu o pleito liminar de busca e apreens
ã
o do objeto em quest
ã
o, determinando tamb
é
m a apreens
ã
o dos documentos do ve
í
culo, sob pena de multa di
á
ria no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) at
é
o limite do valor da causa.

Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplica
çã
o da multa visa garantir a efic
á
cia do provimento jurisdicional, n
ã
o incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in

C
ó
digo de Processo Civil
, Comentado e Legisla
çã
o Extravagante. 10. ed. S
ã
o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona,
in verbis
:

“
O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibit
ó
ria. O juiz n
ã
o deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.

O objetivo das astreintes n
ã
o
é
obrigar o r
é
u a

pagar o valor da multa, mas obrig
á
-lo a cumprir a obriga
çã
o na forma

espec
í
fica
. A multa
é
apenas inibit
ó
ria
”
.

Ademais, imperioso
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DI
Á
RIA. DESCUMPRIMENTO DE DECIS
Ã
O JUDICIAL. PRETENS
Ã
O DE MAJORA
ÇÃ
O. VALOR RAZO
Á
VEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO N
Ã
O PROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justi
ç
a firmou orienta
çã
o de que o exame do valor atribu
í
do
à
s astreintes pode ser revisto em hip
ó
teses excepcionais, quando for verificada a exorbit
â
ncia ou o car
á
ter irris
ó
rio da import
â
ncia arbitrada, em flagrante ofensa aos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, n
ã
o se mostra presente a excepcionalidade em quest
ã
o, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decis
ã
o judicial de apresenta
çã
o de c
ó
pias dos extratos banc
á
rios da agravada, mormente considerando que o valor discutido na a
çã
o primeva, cujo objeto foi a revis
ã
o de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE CL
Á
USULAS CONTRATUAIS. ABSTEN
ÇÃ
O DO NOME DO AUTOR NOS
Ó
RG
Ã
OS DE PROTE
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. AUS
Ê
NCIA DE IMPUGNA
ÇÃ
O NO PRESENTE RECURSO QUANTO
À
ALEGA
ÇÃ
O DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CONTRATO.
FIXA
ÇÃ
O DE MULTA DI
Á
RIA EM OBRIGA
ÇÃ
O DE N
Ã
O FAZER. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1- N
ã
o tendo o agravante negado as ilegalidades apontadas pelo agravado na a
çã
o origin
á
ria em que se discute a abusividade de cl
á
usulas contratuais, e sim afirmado que caberia a produ
çã
o de prova pericial; n
ã
o resta configurada a presen
ç
a de elementos de convencimento deste ju
í
zo para a reforma da decis
ã
o agravada. 2-
De outra forma, cab
í
vel a fixa
çã
o de multa por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se trata de obriga
çã
o de n
ã
o fazer, ou seja, de que a institui
çã
o financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. 3- Ademais, o valor fixado, a t
í
tulo de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais), se encontra razo
á
vel e proporcional, pelo que, por outro lado, a aplica
çã
o do referido instituto (multa di
á
ria por descumprimento de ordem judicial), visa ao cumprimento da ordem judicial e n
ã
o o pagamento de multa.
4- Recurso conhecido, todavia, desprovido. (2017.02746095-33, 177.489, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Assim, for
ç
oso reconhecer
que a multa imposta atende aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, n
ã
o merecendo reparos. Ressalta-se que o Ju
í
zo de 1
º
grau, acertadamente, fixou um limite
para que n
ã
o se d
ê
ensejo ao indevido enriquecimento.

Já no que concerne à prejudicialidade alegada entre a ação de busca e apreensão e a revisional, oportuno salientar que
o simples ajuizamento de ação de revisão contratual não inibe mora, nem elide o direito do credor fiduciário de promover ação contra o devedor fiduciante, visando a busca e apreensão do bem dado em garantia.

Deve ser observada a edição da Súmula 380 do STJ segundo a qual “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Assim, para se observar eventual prejudicialidade e eventualmente obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, seria imperativo que a devedora demonstrasse inequivocamente que pretende manter o contrato, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E A AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL AJUIZADA PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP 20678297120178260000 SP 2067829-71.2017.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 02/08/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA REVER O CONTRATO NÃO RETIRA O DIREITO À CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, CASO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS (COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR E DA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO TOMBADO SOB O Nº 0520361-12.2013.8.05.0001. (TJ-BA - AI: 00211081720168050000, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PRPOVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão, aplicando multa diária em caso de descumprimento.

É COMO VOTO.

Belém, 22/02/2022